Tribunal: TJDFT
Processo: 0718079-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. I.1 - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. I.2 - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDOLÊNCIA DA PARTE. DESCUIDO NA INSTRUÇÃO DO FEITO. DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS NEM OPORTUNAMENTE ALEGADA EVENTUAL DIFICULDADE DE ACESSO À PROVA DOCUMENTAL NECESSÁRIA, MAS TARDIAMENTE PRODUZIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
II - TAXA DE JUROS. II.1 - ABUSIVIDADE RECONHECIDA POR SENTENÇA NO PERCENTUAL DE JUROS CONTRATUALMENTE ESTIPULADO. TAXA REDIMENSIONADA PELO JUÍZO. RESTITUIÇÃO DEVIDA DO EXCESSO NA FORMA SIMPLES. COBRANÇA E PAGAMENTOS ANTERIORMENTE FEITOS COM RESPEITO ÀS CONDIÇÕES PACTUADAS. COMPORTAMENTO QUE NÃO ATENTA CONTRA A BOA-FÉ CONTRATUAL. DOBRA INDEVIDA. II. 2 - ATRASO NO DEBITAMENTO DE ALGUMAS DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS EM CONTA-CORRENTE DO MUTUÁRIO. FALHA OPERACIONAL DO AGENTE FINANCEIRO. MORA NÃO CONFIGURADA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR A RESPONSABILIDADE PELO DEBITAMENTO EM ATRASO AO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA NA COBRANÇA A ELE DE ENCARGOS MORATÓRIOS. DEVER DE LEALDADE CONTRATUAL NÃO OBSERVADO. DOBRA DEVIDA NA DEVOLUÇÃO DOS ENCARGOS INDEVIDAMENTE COBRADOS. ERRO INJUSTIFICÁVEL. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INCIDÊNCIA. II. 3 - DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE PREVISÍVEL, MAS NÃO DESEJADA, NO DESENVOLVIMENTO DE RELAÇÃO NEGOCIAL. CONTRATEMPO NATURAL À VIDA MODERNA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se mostram para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Documentos juntados por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. Somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível a apresentação de justificativa para atempadamente instruir o feito. Escritos não conhecidos.
3. Não houve recurso contra a sentença no capítulo em que certificou a abusividade da taxa de juros cobrada ao autor/apelante, pela ré/apelada, nem contra a determinação para restituir a quantia reconhecida em primeira instância como paga em excesso.
4. A mudança, por decisão judicial, da regra a ser observada no que concerne ao valor a pagar pelo tomador do empréstimo bancário altera o padrão de comportamento exigível dos contratantes, com o que só se pode falar em má-fé pela cobrança de valor diverso do fixado na sentença se desrespeito houver ao novo modelo estabelecido pelo Poder Judiciário.
5. O reconhecimento judicial de que houve abusividade pelo elevado percentual da taxa de juros aplicada ao contrato exige, sob pena de enriquecimento ilícito do agente financeiro, a restituição da importância paga a maior. Não se trata a situação concreta, todavia, de hipótese autorizadora da incidência do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A devolução há de ser feita na forma simples da quantia recebida a maior, com as devidas atualizações. Sanção civil que se mostra apropriada ao caso concreto em que necessário reprimir o enriquecimento sem causa, tal como expresso como cláusula geral no artigo 884 do Código Civil.
6. Inadmissível que a instituição financeira transfira ao mutuário os efeitos do erro operacional em que incorreu. Não pode, assim, contabilizar em desfavor dele encargos moratórios pela ausência de debitamento das parcelas não liquidadas na data de vencimento por problemas de sua exclusiva responsabilidade. Restituição a ser feita em dobro, porque inequívoca a quebra de padrão de comportamento esperado de lealdade contratual ao cobrar o agente financeiro do mutuário encargos por inadimplemento parcial em que ele não incorreu.
7. Dano moral. Uma vez firmada relação negocial, conquanto esperado o cumprimento adequado de todas as obrigações ajustadas, certo que eventual inadimplemento não foge à previsibilidade, tanto que ajustam os contratantes penalidades a serem impostas a quem descumpra o avençado. Assim, a situação vivenciada pelo consumidor de perturbação de sua tranquilidade pela quebra de confiança na lealdade da cocontratante inserida está nos normais dissabores e contratempos da vida contemporânea para quem atua na seara financeira do mercado de consumo. Dano extrapatrimonial não verificado.
8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Na extensão conhecida, provido em parte. Honorários alterados e majorados.